Tribunal: STF
Processo: HC 185140
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 548.138, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 17.08.2019, surpreendida com 327g de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 548.138, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a droga foi encontrada “na casa do namorado da paciente”, que “nem tinha conhecimento” da existência da substância ilícita. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 181060, a que neguei seguimento. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator